Tribunal: STF
Processo: ARE 1356586
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL — TRIBUTÁRIO — ICMS — OPERAÇÃO INTERESTADUAL — REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA — FATO GERADOR DO TRIBUTO — MOMENTO DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 21 E 23 DA LEI N° 2.657/96 E DO ARTIGO 3°, §4° DA RESOLUÇÃO SEFAZ n° 537/2012 — INCOMPATIBILIDADE DO SIMPLES NACIONAL COM A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO VERIFICADA. O contribuinte fluminense destinatário de mercadoria ou bem, sob o regime de substituição tributária, é o responsável pelo pagamento do ICMS, sendo exigível no momento da entrada da mercadoria ou bem no território fluminense. O artigo 13 § 1°, XIII, alínea g da Lei Complementar 123/06 dispõe expressamente que o sistema do Simples Nacional não exclui o regime de antecipação do imposto nas operações interestaduais, quando deverá ser observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Sentença de improcedência que se mantém. Negado provimento ao recurso"



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 7º; 155, § 2º, VII, VIII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se à questão quanto à interpretação legal referente ao momento correto para o recolhimento do tributo, uma vez que não se questiona a ocorrência do fato gerador, nem a base de cálculo, tampouco o cabimento da cobrança. Para a solução da matéria posta em exame, necessário analisar o disposto nos artigos 21 e 23 da Lei nº 2.657/96 acerca do pagamento do ICMS por substituição tributária, in verbis:



    (...)



    No caso em exame, o apelante, exerce a atividade comercial de bens móveis voltados ao varejo e adquire as mercadorias no Estado de São Paulo. O estabelecimento destinatário da mercadoria, situado no Estado do Rio de Janeiro, é o responsável pelo recolhimento do ICMS, como contribuinte substituto, quando a mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária for recebida de outro estado sem a retenção do ICMS, na ausência de convênio ou protocolo. Já no caso de convênio ou protocolo, o destinatário seria o responsável solidário e não o substituto, quando o remetente não fizesse a retenção ou o pagamento. Ademais, o art. 3º, §4º da Resolução SEFAZ nº 537/2012 estabelece que:



    “O contribuinte fluminense destinatário de mercadoria ou bem sujeitos à substituição tributária, quando proveniente de outra unidade da Federação, nos termos do caput e dos §§ 1º e 3º deste artigo, sem que tenha sido feita a retenção total na operação anterior, ou quando esta for feita parcialmente, fica responsável pelo pagamento do imposto que deveria ter sido retido, sendo exigível o montante integral ou parcial, conforme o caso, no momento da entrada da mercadoria ou bem no território fluminense.” (grifo) 



    Desta forma, o momento da ocorrência do fato gerador do ICMS é a entrada da mercadoria no território do Estado do Rio de Janeiro, de acordo com o art. 23 da Lei nº 2.657/96 e a Resolução supramencionada. 



    (...)



    Quanto à alegação de incompatibilidade do sistema de tributação simplificado com a substituição tributária, o artigo 13 § 1º, XIII alínea g da Lei Complementar 123/06 dispõe expressamente que o sistema do Simples Nacional não exclui o regime de antecipação do imposto nas operações interestaduais, quando deverá ser observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas. Conclui-se, assim, que agiu com acerto o d. juiz sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos, uma vez que o apelante, como contribuinte fluminense destinatário de mercadoria ou bem, sob o regime de substituição tributária, é o responsável pelo pagamento do ICMS, sendo exigível no momento da entrada da mercadoria ou bem no território fluminense. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Incidência da Súmula 280 da Corte . Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/6/17).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/16)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente